Tribunal: TJSP
Processo: 2064529-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais e materiais por falha na prestação de serviços. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelas Agravantes. Pleito recursal

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais e materiais por falha na prestação de serviços. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelas Agravantes. Pleito recursal formulado pelos recorrentes para reformar a decisão agravada, alegando, em síntese, que a executada encerrou irregularmente as suas operações, tendo sido declarada "inapta" por "omissão de declarações" perante a Receita Federal, o que revela comportamento desleal dos sócios da devedora perante os credores da sociedade-executada. Aduzem, ademais, que a sede da executada não mais existe em razão do encerramento ilícito de suas operações empresariais. Sustentam, também, a formação de grupo econômico composto por sociedades com o mesmo objeto social e mesmo sócio, isto é, a executada e a sociedade "Oben Prime Group Investimentos e Participações Ltda." exploram a mesma atividade empresarial e são controladas pelo mesmo sócio, a saber: Robson Gimenes Pontes. Pugnam pelo reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica e da formação de grupo econômico para determinar a inclusão de Robson Gimenes Pontes, "Oben Prime Group Investimentos e Participações Ltda." e Ivan Leyraud Moniz Ribeiro no polo passivo do cumprimento de sentença. Argumentos que prosperam em parte. A sociedade "Oben Prime Group Investimentos e Participações Ltda." tem como sócios Robson Gimenes Pontes e Ivan Leyraud Moniz Ribeiro, os quais detêm a mesma participação societária, de modo que inexiste prova de que Robson Gimenes Pontes exerça o controle das 2 sociedades. Ivan Leyraud Moniz Ribeiro não é sócio da executada. Por outro lado, a sociedade-devedora tornou-se "inapta" perante a Receita Federal em 10.01.2022, ciente do débito exequendo, fato que denota dolo e irregularidade das operações da executada. Fraude verificada. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.